Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719211-29.2025.8.07.0003 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: WESLLEN FLORENCIO LIMA REQUERIDO: TALITA DA SILVA BARROS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para o exercício do contraditório e da ampla defesa, no prazo legal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator